Tribunal: TJPA
Processo: 0805873-20.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6073 - ATP/Adicional de Tarifa Portuária
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805873-20.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: BOULEVARD SHOPPING BELEM SA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
não conhecer
do
recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, visando a reforma da decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, proc. nº 0856715-08.2018.8.14.0301, movida pelo
SHOPPING BOULEVARD BELÉM S/A
, deferiu o pedido de antecipação da tutela determinando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários de Taxa de Resíduos Sólidos, lançados em relação ao imóvel de sequencial 370725.

Em suas razões recursais (id. nº 1956237), historia o recorrente que o agravado (BOULEVARD SHOPPING BELEM S.A) ajuizou a demanda aduzindo que não teria resíduos sólidos de seus estabelecimentos recolhidos pelo ente municipal, tendo contratado a empresa CLEAN GETÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA para tanto. E, por essa razão, pleiteou a concessão de tutela antecipada para suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente a taxa de coleta de resíduos sólidos. E, no mérito, requereu ainda a procedência da ação para ser declarada a inexistência de relação jurídico-tributária, condenando a Fazenda Municipal a repetir o indébito bem como a abstenção do ente municipal de obstar os exercícios dos direitos, bem como promover por qualquer meio a cobrança ou exigência dos valores correspondentes à taxa em debate.

O Agravante busca a reforma da decisão proferida pelo juízo de 1º grau, sustentando, preliminarmente a nulidade da decisão, visto que foi proferida sem a oitiva prévia do ente municipal, violando o que determina o art. 2º da Lei nº 8437/92.

No mérito, defende a legalidade da cobrança da taxa de resíduos sólidos e impossibilidade jurídica de repetição do suposto indébito visto que o serviço foi disponibilizado.

Afirma que não há na lei municipal a hipótese de isenção tributária daqueles que não querem ou façam a própria coleta, remoção e transporte, posto que o tratamento e destinação final do resíduo sempre são realizados pelo Município de Belém no único aterro sanitário existente na região metropolitana.

Aduz que o agravado entende que pelo simples fato de ter contratado empresa especializada no recolhimento dos resíduos sólidos de seu estabelecimento comercial (empresa CLEAN GESTÃO AMBIENTAL) tal bastaria para ser reconhecido o indébito tributário pelo fato de o Município não ter prestado o serviço/nem ter posto à disposição do contribuinte. No entanto, defende que ele não conseguiu comprovar tal alegação de que o município não presta o serviço de coleta dos resíduos/nem põe à disposição no local onde se encontram seus estabelecimentos comerciais.

Desta forma, entende ser legítima a cobrança da referida taxa pela Fazenda Municipal, não havendo a configuração do pagamento indevido, tal como descrito no artigo 165, I, do CTN.

Por essas razões requer o conhecimento do recurso e seu integral provimento para julgar ilegal decisão vergastada quanto a suspensão da exigibilidade do credito da taxa de resíduos sólidos.

Contrarrazões ofertadas (ID 2127554).

O Ministério Público de 2º Grau exarou parecer manifestando-se pelo não conhecimento do presente recurso (ID 2294172).

É o Relatório
.

VOTO

Conforme esclarecido pelo Agravado, em sede de Contrarrazões (ID nº 2127554), houve interposição de Recurso de Agravo de Instrumento em duplicidade em face da mesma decisão. Em outras palavras, já tramita nesse E. Tribunal de Justiça o Agravo de Instrumento nº 0805869-80.2019.8.14.0000, também de minha relatoria, o qual possui a mesma pretensão do presente recurso de nº 0805873-20.2019.8.14.0000.

Ademais, em simples consulta ao PJE, verifica-se que o Agravo de Instrumento nº 0805869-80.2019.8.14.0000, o primeiro a ser interposto, já foi até mesmo apreciado por esta 2ª Turma de Direito Público, a qual decidiu por negar provimento ao intento, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo.

Vejamos a ementa do Acórdão:

“COBRANÇA DE TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRO GRANDES GERADORES. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AUSENCIA DE FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão combatida, sendo defeso ao juízo ad quem examinar matéria estranha ao que restou decidido na lide originária, sob pena de supressão de instância. 2. Na hipótese em julgamento, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida, uma vez que, o requisito do fumo boni juris não se apresente inconteste em favor do agravante, pois, a presunção de legalidade da cobrança da referida taxa em razão da coleta de lixo é relativa, uma vez que os Grandes Geradores tem responsabilidade de contratar os prestadores de serviço em regime privado, para a execução do serviço de coleta, tratamento e destinação dos resíduos sólidos produzidos, em conformidade com o art. 4º, § 1º do Decreto Municipal n° 83.021/2015. 3. Recurso conhecido e improvido.”

Desse modo, considerando que o ordenamento jurídico consagra o princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico, entendo que não merece ser conhecido o presente Recurso ora interposto.

Isto posto, tendo o recurso sido interposto em duplicidade,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se a devida baixa na distribuição.

É como voto.

Belém, 02 de dezembro de 2019.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 04/02/2020